Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. INCLUSÃO DE ENTES PÚBLICOS NO POLO PASSIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública e juízo da Vara da Fazenda Pública, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar e indenização por danos morais, decorrente de contrato de compra e venda de veículo celebrado entre particulares, com posterior inclusão de entes públicos no polo passivo. O incidente busca a definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, cujo valor atribuído à causa é inferior a sessenta salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a presença de entes públicos no polo passivo da demanda, aliada ao valor da causa, atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública ou se o feito deve ser processado e julgado pela Vara da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conflito de competência possui natureza instrumental e se destina exclusivamente à definição do órgão jurisdicional competente, não sendo via adequada para exame aprofundado do mérito da demanda originária ou da legitimidade das partes.
4. A ação originária envolve controvérsia decorrente de relação jurídica privada, mas contém pedidos formulados também em face de entes públicos, em razão de supostos reflexos administrativos da não transferência de propriedade do veículo.
5. A Lei no 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federados até o limite de sessenta salários mínimos, sendo essa competência absoluta quando instalado o respectivo juizado.
6. A análise acerca da existência ou não de interesse jurídico dos entes públicos e de eventual ilegitimidade passiva demanda cognição exauriente, a ser realizada no âmbito da própria ação originária, pelo juízo competente, sob o crivo do contraditório.
7. Diante da presença de entes públicos no polo passivo e do valor da causa inferior ao limite legal, mostra-se adequada a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência improcedente. Competência fixada no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante).
Tese de julgamento: "1. A presença de entes públicos no polo passivo da demanda, aliada ao valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. O conflito de competência não se presta à análise aprofundada da legitimidade das partes ou do mérito da controvérsia originária."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4o, 66 e 955; Lei no 12.153/2009, art. 2o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034234, Conflito de Competência no 0724556-82.2025.8.07.0000, Rel. Desembargadora, Turmas Recursais Reunidas, j. 18/08/2025, p. 29/08/2025.